Tribunal: TJMT
Processo: 1015474-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015474-11.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), ROSANGELA DIAS DA CONCEICAO MELOS - CPF: 531.691.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - TAXAS DE JUROS - MODALIDADE DE COBRANÇA - BUSCA ADEQUAÇÃO À MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO - PROVIMENTO No 004/2008/CM - PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO PROCEDENTE.

Conforme o art. 1o, I, § 1o do Provimento no 004/2008/CM, é da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações em que se pretende a revisão contratual acerca de supostas abusividades existentes no pacto, limitação de encargos contratuais e assuntos daí decorrentes.

Somente quando a matéria for de reparação por dano moral, sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento será da Vara Cível, o que não se verificou na espécie. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência no 1015474-11.2023.8.11.0000

Suscitante:
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Suscitado:
Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

Proc. Origem: Ação Declaratória c/c Indenizatória (1023586-40.2023.8.11.0041)

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência que tem como suscitante o
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
e suscitado o
Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, em que o juízo suscitado declinou da competência para processar e julgar a Ação Declaratória c/c Indenizatória (1023586-40.2023.8.11.0041), que
Rosangela Dias da Conceição Melos
move em desfavor de
Banco Santander (Brasil) S.A
.

O Juízo Suscitante alega que a relação jurídica discutida na ação gira em torno de revisão de contratos bancários, com a necessidade de análise das cláusulas contratuais, legalidade das cobranças, entre outras e que se trata, portanto, de matéria de cunho bancário/financeiro e não civil.

Assim, suscitou o conflito de competência.

As informações do juízo suscitado foram prestadas no Id. 174104665, no sentido de que a ação versa apenas sobre matéria eminentemente cível e afirma que não há discussões de natureza bancária/financeira.

A manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da i. Procuradora de Justiça Dra.
Eunice Helena Rodrigues de Barros
, foi pela ausência de interesse ministerial (Id. 177486685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conflito de Competência no 1015474-11.2023.8.11.0000

Suscitante:
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Suscitado:
Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

Proc. Origem: Ação Declaratória c/c Indenizatória (1023586-40.2023.8.11.0041)

VOTO

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o processamento e julgamento da
Ação Declaratória c/c Indenizatória (1023586-40.2023.8.11.0041).

A Ação Declaratória c/c Indenizatória (1023586-40.2023.8.11.0041), que
Rosangela Dias da Conceição Melos
move em desfavor de
Banco Santander (Brasil) S.A
., foi distribuída junto ao Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, ora suscitado, e pretende discutir e revisar contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

O Juízo suscitado, ao receber a ação, declinou da competência e determinou a redistribuição a uma das varas cíveis (Id. 174104665).

Na sequência, o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá suscitou o presente conflito, ao argumento de que a relação jurídica discutida na ação gira em torno de revisão de contratos bancários, com a necessidade de análise das cláusulas contratuais, legalidade das cobranças, entre outras e que se trata, portanto, de matéria bancária nos moldes do Provimento no 004/2008/CM.

Pois bem. O art. 1o, I, § 1o e § 2o da Portaria 004/2008/CM assim define:

I – as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.

Observa-se que o dispositivo é claro ao estabelecer no rol exemplificativo do § 1o que as discussões sobre matéria bancária serão de competência da Vara Especializada.

No caso, narra a autora que contratou empréstimo consignado com o banco requerido, porém posteriormente percebeu que os descontos estavam sendo realizados sob a indicação de “cartão de crédito consignado”, bem assim aduz que a modalidade contratada tem onerosidade excessiva e torna a dívida impagável.

Assim, requer seja revisado o contrato, porquanto tem juros em patamares muito superiores aos de empréstimo consignado, além de buscar indenização moral e material.

Dessa forma, como o escopo da ação possui conteúdo financeiro, esta deve tramitar na Vara Especializada, porquanto a autora busca a revisão das taxas de juros, a fim de adequar o contrato firmado à modalidade de empréstimo consignado.

Nesse contexto, o processo deve tramitar no Juízo suscitante da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

Nessa linha:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÉBITOS – OBJETIVO DE RENEGOCIAR E REVISAR CONTRATOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – PROVIMENTO 004/2008/CM – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE. A matéria debatida nos autos de origem envolve questões de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, por se tratar de revisão contratual de consignação” (TJMT, 1015121-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 3a VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – “SUPERENDIVIDAMENTO” – INCIDÊNCIA DO ART. 1o, INCISO I, §§ 1o E 2o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – PRECEDENTES DESTA TURMA – CONFLITO IMPROCEDENTE. A competência para processar e julgar a ação que tem como objeto a revisão de cláusulas de financiamento para aquisição de veículo automotor, bem como de cartão de crédito mantido junto à Instituição Financeira subordinada à fiscalização do Banco Central é da Vara Especializada em
Direito Bancário, por se tratar de matéria eminentemente com conteúdo financeiro (art. 1o, I e §1o, do Provimento no. 004/2008/CM)” (TJMT, 1003349-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022).

Apenas quando a matéria for exclusivamente de reparação por dano moral (indenizatória) é que será da competência da Vara Cível:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA. AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. MATÉRIA MERAMENTE INDENIZATÓRIA E CIVIL. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2o, I DO ART. 1o DO PROVIMENTO 004/2008 CM. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. Quando a matéria for de reparação por dano moral sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento é da Vara Cível. 2. Conflito improcedente”. (N.U 1012106-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021).

Conflito conhecido para declarar o
Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
competente para processar e julgar a Ação Declaratória c/c Indenizatória (1023586-40.2023.8.11.0041).

Posto isso,
julga-se procedente o presente Conflito de Competência
para declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023